Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739726-36.2021.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por TERCON BRASÍLIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. A decisão de fls. 1/3 ID 31682632 indeferiu a tutela provisória e determinou “o recolhimento das custas processuais sobre o valor corrigido da causa e a comprovação do depósito previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” A Autora apresentou nova petição inicial com novo enquadramento legal da ação rescisória e requereu a manutenção do valor atribuído inicialmente à causa (R$ 1.000,00). É o relatório. Decido. A decisão de ID 31682632 corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 13.187.000,00 com fundamento no artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, e determinou “o recolhimento das custas processuais sobre o valor corrigido da causa e a comprovação do depósito previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” A emenda da petição inicial, com a alteração dos fundamentos da ação rescisória, não tem qualquer reflexo no valor da causa, presente o disposto na decisão de ID 31682632: “O valor da causa precisa ser corrigido. O valor da ação rescisória deve corresponder ao valor da causa originária que, na espécie, foi de R$ 13.187.000,00, conforme se depreende do acórdão rescindendo. Trata-se de correção que deve ser realizada de ofício, na forma do artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Autor o recolhimento das custas respectivas.” Levando em consideração que a presente Ação Rescisória tem por objeto a rescisão integral do acórdão rescindendo, não há dúvida de que o respectivo valor da causa corresponde ao valor da causa originária. Na lição de Cassio Scarpinella Bueno: “O valor da causa (art. 319, V) deve corresponder ao da causa e que foi proferida a decisão que se pretende rescindir ou, quando o pedido da rescisória não envolver a totalidade da pretensão originária, o equivalente monetário ao que o autor pretende obter com sua nova investida jurisdicional. O valor deve ser atualizado monetariamente para representar o real (e atual) conteúdo econômico pretendido pelo autor da rescisória. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Vol. 2, 8a ed., Saraiva, p. 463)” Convergindo, substancialmente, os objetos de ambas as demandas, na medida em que se requereu a rescisão do acórdão “para que seja julgado procedente o pleito daquela ação declaratória”, não há fundamento para dissociação do valor da causa. A propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. (...) SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. (...) O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária atualizada monetariamente, salvo quando houver manifesta discrepância entre o valor atribuído à ação originária e o benefício econômico pretendido na rescisória, hipótese na qual deve prevalecer este último. (...) (STF, AR 2.699 AgR-ED, Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08/03/2019)” Assim sendo, como a Autora não recolheu as custas processuais e o depósito de 5% com base no valor da causa arbitrado, ressai imperativo o indeferimento da petição inicial nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 968, § 3o, do Código de Processo Civil. Frise-se que, depois de decidida a alteração do valor da causa, o pedido de manutenção do valor inicialmente atribuído representa mero pedido de reconsideração que não interfere no prazo estipulado para o recolhimento devido. Isto posto, indefiro a petição inicial com amparo nos artigos 321, parágrafo único, 330, incisos I e IV, e 968, § 3o, do Código de Processo Civil, e no artigo 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator